Tribunal: TJSP
Processo: 1024572-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024572-33.2019.8.26.0100/50001 - cs
1
Registro: 2020.0000403208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024572-33.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ERONILDO PINHEIRO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ DE ARAÚJO
MORAIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS NAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO SINDBAST e AMADEU ROBERTO GARRIDO DE
PAULA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024572-33.2019.8.26.0100/50001 - cs
2
VOTO No 36.218
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024572-33.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTES.: ERONILDO PINHEIRO DE MORAES E LUIZ DE ARAÚJO
MORAES
EMBGDOS.:
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
DAS
CENTRAIS
DE
ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SINDBAST; AMADEU ROBERTO GARRIDO DE PAULA
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelos autores em face do v. aresto de fls.
6032/6041, que deu parcial provimento ao apelo interposto em ação de
cobrança fundada em prestação de serviços advocatícios.
Sustentam os embargantes, em breve
síntese, que houve contradição no julgado quanto à base de cálculos dos
honorários sucumbenciais, uma vez que até mesmo o recebimento do valor
tido como incontroverso ocorreu em razão da propositura da demanda, de
modo que o percentual deve incidir sobre o montante total da condenação.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o aresto foi explícito
quanto à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024572-33.2019.8.26.0100/50001 - cs
3
“Ademais, parece razoável que o percentual arbitrado a
título de honorários advocatícios sucumbenciais incida
apenas sobre o valor considerado controverso (a parcela que
os demandados pretendiam reter), uma vez que o valor
incontroverso foi oferecido em consignação extrajudicial
pelos próprios requeridos.”, fls. 6041.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado,
não se identifica nenhuma contradição no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas
tão somente decidir fundamentadamente as questões
postas sob seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016, DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabível na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator